Tribunal: TJSP
Processo: 0080772-67.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – ESTELIONATO – MATÉRIA PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – LICITUDE DAS PROVAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL QUE COMPORTAM REPARO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0080772-67.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAFAEL VIEIRA SOUZA ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento ao apelo,
apenas para reduzir as penas para 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte)
dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, substituir a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e por 10 (dez) dias-
multa, à razão mínima ao dia-multa, e para fixar o regime prisional
semiaberto para eventual cumprimento da sanção corporal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080772-67.2018.8.26.0050
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0080772-67.2018.8.26.0050.
MMa. Juíza de Primeira Instância: Dra. Roseane Cristina de Aguiar
Almeida.
Comarca: São Paulo - SP.
Apelante: Rafael Vieira Souza Araujo.
Apelados: Justiça Pública e Lps São Paulo Consultoria de Imóveis Ltda.
(Assistente de Acusação).
Voto: 46.155.
APELAÇÃO
ESTELIONATO
MATÉRIA PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO LICITUDE
DAS PROVAS PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO - AUTORIA
E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DOSIMETRIA E REGIME
PRISIONAL
QUE
COMPORTAM
REPARO

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto por Rafael Vieira
Souza Araújo contra a r. decisão monocrática de fls. 280/292, que julgou
parcialmente procedente a ação penal e condenou-o como incurso no art.
171, caput, do Cód. Penal, a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime fechado,
e a 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima ao dia multa, indeferido o direito
de recorrer em liberdade.
O acusado foi denunciado como incurso no art. 171,
caput, combinado com art. 71, caput, ambos do Cód. Penal.
Pugna
a
defesa,
preliminarmente,
pelo
pronunciamento de nulidade processual, sob o fundamento da não concessão
de prazo para a defesa para apresentação de alegações finais, ou, ainda, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080772-67.2018.8.26.0050
3
razão da ilicitude das provas por caracterização de hipótese de flagrante
preparado (fls. 314/316).
Quanto ao mérito, pugna, em suma, pela fixação do
regime prisional aberto.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 323/339 e 358/364),
manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do apelo (fls.
371/385).
É, em síntese, o relatório.
A matéria preliminar não comporta acolhimento.
Importa anotar, de início, que o pronunciamento de
nulidade, a teor do art. 563, do Cód. de Proc. Penal, tem como pressuposto a
demonstração de prejuízo para a parte, o que não se vislumbra no caso em
tela.
Quanto à hipótese de flagrante preparado, flagrante
forjado ou de qualquer ilegalidade relativa à prisão do acusado, não restou
caracterizado.
Neste aspecto, não há que se falar em qualquer
irregularidade no proceder dos policiais, pois a prisão do acusado no
momento em que recebia nova quantia da ofendida destinou-se apenas a
constatar a existência de ilícito penal já consumado, na medida em que o réu
já havia recebido pagamentos anteriores.
Não houve induzimento à prática criminosa, que se
desenvolveu de forma voluntária e espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080772-67.2018.8.26.0050
4
Ademais, o crime em tela, é crime material e
instantâneo, e se consumou com o recebimento da primeira parcela obtida
fraudulentamente, consistindo o recebimento das demais parcelas, tão
somente, em exaurimento.
Quanto às alegações finais, foram apresentadas
oralmente por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento.
Não há que se falar, portanto, em nulidade
processual.
Quanto ao mais, a matéria preliminar confunde-se
com o mérito e com este será analisada.
Quanto ao mérito, o apelo procede em parte.
A r. sentença, que apreciou a prova com critério e
bem decidiu o presente processo, quanto à solução condenatória, não merece
qualquer reparo.
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que nas
condições de tempo e lutar referidas na inicial, o apelante obteve, para si,
vantagem indevida no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), em
prejuízo de A.G.S. induzindo-a em erro mediante meio fraudulento.
O apelante atuou como corretor autônomo junto à
empresa LPS São Paulo Consultoria de Imóveis Ltda. e valendo-se deste fato,
possuindo ainda crachá da empresa, ofereceu imóvel inexistente para
aquisição pela ofendida no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080772-67.2018.8.26.0050
5
O acusado recebeu quatro parcelas mensais de
pagamento da ofendida, num valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil
reais), valor que não foi repassado para a empresa.
A ofendida estranhou o proceder do acusado e
logrou descobrir que este não era mais funcionário da empresa LPS São
Paulo Consultoria de Imóveis Ltda. e que inexistia apartamento vendido em
seu nome.
A ofendida adotou as providências policiais cabíveis
e o réu foi preso em flagrante no momento em que foi receber nova parcela a
título de pagamento do imóvel inexistente.
Nesse sentido, é a coesa a insuspeita prova oral da
acusação, constituída pelas declarações da ofendida A.G.S. (fl. 7 e
audiovisual), do representante da empresa LPS São Paulo
Consultoria de Imóveis Ltda., Edson José Barbosa dos Santos (fl. 8 e
audiovisual), da testemunha Darby Babosa da Luz (fls. 86/88 e audiovisual) e
dos policiais civis Carlos Eduardo Ferreira (fls. 4/5 e audiovisual) e Sidney
Beiderman Efraim (fl. 6), este ouvido apenas na fase inquisitorial.
Nada há, nem mesmo nas declarações do apelante, a
indicar, por parte da ofendida e testemunhas, qualquer motivo, para,
injustificadamente, prejudica-lo.
Quanto à versão exculpatória sustentada pelo
acusado em juízo (audiovisual), após sugestivo silêncio na fase inquisitorial
(fls. 9/10), no sentido de que a quantia recebida pela ofendida pela venda do
imóvel inexistente, foi empregada no pagamento de documentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080772-67.2018.8.26.0050
6
apartamentos vendidos a terceiras pessoas, em um sistema de “rotatividade”
sem que fosse entregue à LPS São Paulo Consultoria de Imóveis Ltda. e que,
posteriormente, pretendia devolver a quantia recebida à ofendida, sem
ressonância nos autos e afastada pela prova oral da acusação, não merece
credibilidade.
No âmbito da materialidade delitiva, a prova é
complementada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), cópia de contrato
de compromisso de compra e venda de imóvel em nome da ofendida (fls.
15/17), recibos (fls. 20/25), termo de transferência de unidade (fls. 27/30),
promessa de compra e venda (fls. 31/66), cópia de crachá (fls. 67/68) e pelo
auto de entrega (fl. 69).
Como se vê, a solução condenatória, nos moldes em
que se deu em primeiro grau de jurisdição, era de rigor.
Importa considerar, a propósito, que o preceder do
acusado, em conformidade com a prova dos autos, não deixa qualquer dúvida
de que, mediante fraude, obteve vantagem ilícita, agindo, portanto, com dolo
próprio do crime de estelionato.
Quanto à dosimetria das penas, merece reparo.
As penas-base foram motivadamente majoradas com
fundamento nas circunstâncias concretas do caso em tela, em especial, como
referido na r. sentença condenatória, o valor da vantagem indevida auferida
pelo apelante, o abalo emocional da ofendida e a circunstância de ter o réu se
utilizado do nome de empresa reconhecida para a prática do crime.
Impõe-se, no entanto, a redução do índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080772-67.2018.8.26.0050
7
majoração do quádruplo para o dobro do mínimo legal, índice compatível
com as referidas circunstâncias judicias desfavoráveis.
As penas do réu passam a perfazer, portanto, 2
(dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa.
A seguir, presentes os requisitos legais e, em
conformidade com a segunda parte do § 2o do art. 44 do Cód. Penal, impõe-se
substituir a pena privativa de liberdade, por pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública,
dado seu forte caráter pedagógico, a ser determinada em sede de execução, e
por multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, sem
prejuízo da já aplicada.
Importa anotar, a propósito, que o apelante ostenta a
condição de tecnicamente primário.
Quanto ao regime prisional a ser observado em caso
de execução da sanção corporal, fixa-se o regime prisional semiaberto,
compatível com as circunstâncias judiciais desfavoráveis já analisadas do
caso em tela.
Finalmente, eventual pedido de progressão de
regime deve ser deduzido por meio da via adequada.
Face ao exposto, meu voto rejeita a matéria
preliminar e dá parcial provimento ao recurso de Rafael Vieira Souza Araujo,
apenas para reduzir as penas para 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-
multa, à razão mínima ao dia-multa, substituir a pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à
comunidade ou a entidade pública, a ser determinada em sede de execução, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080772-67.2018.8.26.0050
8
por multa, no valor de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, e
para fixar o regime prisional semiaberto para eventual cumprimento da
sanção corporal, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida.
NUEVO CAMPOS
Relator